Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA LAURA DE AMORIM SENATORE. No cumprimento de sentença requerido pela FERRARI ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA em face de MARIA LAURA DE AMORIM SENATORE, a impugnação à penhora apresentada pela devedora foi rejeitada. A agravante alega, em síntese, que se trata de verba de caráter alimentar, portanto, impenhorável. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutela de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de impugnação ao bloqueio BACENJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou a conta poupança e o salário da impugntante, em ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Alega ainda nulidade na citação por edital, requerendo que sejam declarados nulos todos os atos praticados no feito. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos seus proventos e conta poupança. Sequer anexou aos autos contracheque comprovando que o valor bloqueado refere-se à verba salarial. Ademais, os extratos bancários acostados ao feito demonstram movimentação financeira incondizente com a alegada conta poupança e conta salário. (...) Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio BACENJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado para conta bancária a ser informada pelo autor. Publique-se. Intimem-se.” A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. Na hipótese, não há cobrança de dívida alimentar, todavia são inferiores a 40 salários mínimos, não havendo, em juízo de cognição sumária, provas de fraude ou má-fé perpetrados pela devedora a justificar a manutenção do bloqueio. A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. A propósito, colaciono os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) grifamos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1-Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido" (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe 15/5/2019). grifamos AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 'É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.' (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. 'Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)'.(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.315.033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ONLINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTACORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 13/4/2018). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pensão alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 868.809/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03.08.2017, DJe 14.08.2017) Antes o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA